Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712983-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMETRIO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DE FATIMA APARECIDA SILVA, FRANCILENE FEITOSA DA SILVA, JUAREZ FEITOSA DA SILVA, FRANCISCO HONORIO DA SILVA FILHO, VALDERIR HONORIO DA SILVA, VALDEREIS HONORIO DA SILVA, JACKELINE DAYANE MOTA DA SILVA, KAMYLA SAVANA MOTA DA SILVA, ESTEFANIA KAROLYNA MOTA DA SILVA, FRANCISCO FEITOSA DA SILVA, NATANAEL JOSE DA SILVA DECISÃO DEMETRIO PEREIRA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16215162, págs. 3/4) proferida na fase de cumprimento de sentença proposta por NATANAEL JOSE DA SILVA e outros, que determinou que os atos expropriatórios referente ao imóvel penhorado tenham o seu prosseguimento, nos seguintes termos: “Na petição acostada no id. 59966665, requereram os exequentes: a) que seja aplicada multa por litigância de má-fé ao executado por ter alienado o imóvel no curso do cumprimento de sentença; b) que seja declarada a ineficácia a alienação do imóvel e aplicada a multa prevista no art. 79 do CPC; c) que sejam penhorados os bens resultante da alienação no bem descrito nos ids .55231994, 55238246 e 55238247; d) que o executado seja intimado para apresentar nos autos a verba recebida como parte do pagamento do imóvel alienado; e) que a interessa Maria Cristina seja intimada via edital. Pois bem, em que pese a parte exequente ter sido intimada para se manifestar quanto à petição acostada nos autos pelo terceiro Demétrio, observo que foram interpostos embargos de terceiro e que a matéria suscitada pelo exequente na petição id. 59966665 possui natureza de defesa, a qual deve ser aventada nos embargos de terceiros, e não neste cumprimento de sentença. De outro lado, considerando que não foi conferido efeito suspensivo aos embargos de terceiros, entendo que os atos expropriatórios referente ao imóvel penhorado devem ter o seu prosseguimento, nos termos da decisão id. 47771222. No caso, verifico que houve nova avaliação do imóvel, consoante se extrai da certidão acostada no id. 39602608 e que não houve impugnação à avaliação. Todavia, verifico que ainda pende a intimação da terceira interessada Maria Cristina Neves. Desta forma, promova-se pesquisa de endereços em nome da terceira e expeça-se mandado de intimação da avaliação. Não sendo possível a sua localização, fica desde já deferia a sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Perfectibilizada as intimações quanto à avaliação do imóvel e cumpridos todos os requisitos para alienação do imóvel, prossiga a secretaria nos termos da decisão id. 47771222, item 6 e 7, remetendo-se os autos ao leiloeiro público.”(grifo nosso). Note-se que a r. decisão agravada, quanto ao objeto deste recurso, somente determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a expropriação do imóvel penhorado. Nos embargos de terceiro (0702386-71.2020.8.07.0007), propostos pelo agravante, há decisão preclusa que indeferiu o pedido liminar para a proteção possessória, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito especial de jurisdição contenciosa, em que DEMÉTRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos supramencionados, opõe Embargos de Terceiros em desfavor de MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS, também qualificados, objetivando a desconstituição de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel "casa situada na QSC 19, Chácara 25, Lote 5, Taguatinga/DF, CEP 72.017-287, realizada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007766-24.2017.8.07.0007, ajuizado em face de UBIRAUY FERREIRA COSTA. Alega que adquiriu os direitos possessórios do imóvel por contrato firmado em 28 de junho de 2017, tendo pago integralmente o preço ajustado pelo vendedor, que é o executado na ação principal. Acrescenta que realizou benfeitorias no imóvel e que cedeu onerosamente os direitos sobre fração da área a terceiro. Esclarece que ambos são terceiros de boa-fé. Pois bem. Perscrutando-se os autos, nos estreitos limites da cognição preambular, verifico que não há elementos para se deferir a proteção possessória, porquanto o embargante aponta que o negócio jurídico foi realizado com o devedor em 28 de junho de 2017, momento em que o cumprimento de sentença já estava em trâmite - a inicial foi recebida em 16/12/2002. A determinação de penhora, por sua vez, data de 21 de junho de 2003, tendo havido ainda tentativa de alienação em hasta pública em 2016, ou seja, todos os atos indicados ocorreram antes da aquisição dos direitos possessórios, há indicar que a boa-fé não pode ser presumida, de plano. Assim sendo, indefiro o pedido de liminar para a proteção possessória. Certifique-se nos autos do processo de referência (Cumprimento de Sentença n. 0007766-24.2017.8.07.0007), para que possa ter prosseguimento normal, e translade-se cópia desta decisão. Citem-se e intimem-se o embargados, na forma da lei, para fins de impugnação. Intime-se a parte embargante.” (grifo nosso). Desse modo, verifica-se que a matéria já foi decidida nos embargos de terceiro, sendo que a r. decisão agravada apenas determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a realização dos atos para expropriação do bem penhorado. As questões trazidas pelo agravante são as mesmas apresentadas na petição inicial dos embargos de terceiro, o qual teve o pedido liminar indeferido. Assim, não há como se analisar o pedido para “suspender o andamento do processo de execução”, uma vez que o pedido liminar foi indeferido nos embargos de terceiro. Em conclusão, é defeso analisar matéria que não tenha sido impugnada no momento oportuno, acobertada pela preclusão, mediante rediscussão de tese e/ou de interpretação jurídica já decidida. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, arts. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora